Tribunal: TJBA
Processo: 8025257-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8025257-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: GABRIEL MENDES DA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. ROUBO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em processo criminal por roubo (art. 157, caput, do CP). A defesa busca a desclassificação da conduta para a forma tentada, sob o argumento de que o agente não teria logrado êxito em manter a posse pacífica do aparelho celular subtraído, o qual não foi localizado em seu poder quando da prisão em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada, quando constatada a inversão da posse da res furtiva mediante grave ameaça, ainda que por curto espaço de tempo e sem que o bem tenha sido localizado em poder do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve intervalo de tempo e sem necessidade de posse mansa e pacífica. 4. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente com o entendimento firmado no REsp 1.499.050/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 916). A Súmula 582 do STJ reforça a tese de que, no crime de roubo, a inversão da posse da coisa subtraída configura a consumação, mesmo que a posse não seja duradoura ou tranquila. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025257-67.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante GABRIEL MENDES DA CONCEICAO e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.